Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005139-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de pedido de extensão de liminar formulado por Rithielly Borges dos Santos, alegando similitude de condições processuais com a paciente Ellen Natalia da Silva Alves.
Solicitei informações prévias, a fim de que o magistrado singular esclarecesse se os antecedentes criminais da peticionante se referem a ações penais em andamento ou transitadas em julgado, as quais foram apresentadas (ID 85940950).
Em concomitância, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela opinou pela concessão da ordem à paciente Ellen Natalia da Silva Alves, com a extensão à peticionante Rithielly Borges dos Santos, “em caso de ausência de condenação transitada em julgado” (ID 85770960).
É o essencial.
Diante das informações apresentadas (ID 85940950) constata-se que a peticionante Rithielly Borges dos Santos, assim como a paciente Ellen Natalia da Silva Alves, apesar de responder a outras ações penais, não possui contra si condenação transitada em julgado. A elas é imputado apenas o crime de receptação simples, cuja pena máxima não supera o limite de quatro anos, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
Assim, é perfeitamente extensível os termos da liminar deferida à paciente Ellen Natalia da Silva Alves, porquanto as condições jurídico-processuais são absolutamente idênticas, tal como previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.
Por tais razões, defiro o pedido de extensão, para revogar a prisão cautelar imposta à paciente Rithielly Borges dos Santos, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de outras cautelares que o magistrado de origem compreenda necessárias.
Intime-se.
Após, voltem-me conclusos para elaboração de voto.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator